Tribunal: TJSP
Processo: 2016761-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO DO PROTESTO. Deve ser observada a aplicação da porcentagem máxima da taxa SELIC aos juros moratórios relacionados às dívidas tributárias ante a constitucionalidade da sua aplicação aos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO DO PROTESTO. Deve ser observada a aplicação da porcentagem máxima da taxa SELIC aos juros moratórios relacionados às dívidas tributárias ante a constitucionalidade da sua aplicação aos débitos tributários do Estado de São Paulo. Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C. Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09. Suspensão da exigibilidade e cancelamento do protesto de CDA diante da inexigibilidade do débito fiscal, constituído de valor ilíquido pela adoção de sistemática de juros de inconstitucionalidade declarada. Impossibilidade de se determinar a suspensão parcial da CDA, diante da violação do princípio da unidade e da iliquidez do título. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido